Tribunal: STF
Processo: ARE 1493955
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. ÍNDICE DE 11,98%. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal, no específico caso das Associações, por ocasião do julgamento do RE 573.232/SC, sob o regime do art. 543-B do CPC, entendeu que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. II. Na espécie, compulsando os autos de origem, observo que o ora agravado conseguiu demonstrar que era filiado à ASSEPMMA à época da propositura da ação coletiva, uma vez que fora anexada a lista de filiados à associação do ano de 2011, onde consta o seu nome. Ademais, observo que também fora apresentada autorização expressa dos associados para a propositura da demanda coletiva, elementos que, em conjunto com os demais documentos, comprovam de forma suficiente a condição de filiado e, como consequência, parte legítima a propor o cumprimento de sentença. III. O título executivo transitado em julgado proferido na ação coletiva que o ora agravado pretende executar individualmente reconheceu, tanto na ementa do acórdão como em sua fundamentação, o direito dos servidores militares ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença. IV. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, inaplicáveis ao caso as teses fixadas pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 573.232 e 612.043. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial (tema 82) e dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil (tema 499), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 19/09/2014)  



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 06/10/2017)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente